Tribunal: TJDFT
Processo: 0728522-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728522-92.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GERARDO ALVES LIMA FILHO RECORRIDO: JOÃO CARLOS CASTELLAR PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO, APOSENTADORIA OU VENCIMENTO. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. SUBSISTÊNCIA. COMPROMETIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A ausência de elementos mínimos para comprovar o comprometimento da subsistência digna do devedor impõe a manutenção da constrição. 4. É inviável a majoração dos honorários recursais em sede de agravo de instrumento ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios no juízo de origem. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, §2°, do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas salariais. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Contudo, o apelo especial não merece ser admitido, pois, não restou comprovado que o advogado subscritor do apelo possuía poderes outorgados pelo recorrente no momento em que o recurso foi interposto. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 31521883), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 32049902) firmado em data posterior ao momento da interposição do recurso. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ. 2. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/2015), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 3. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1778050/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, §2°, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 15% DE VERBA ALIMENTAR PERCEBIDA PELO EXECUTADO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FÁTICA DEDUZIDAS EM RECURSO ESPECIAL INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Mantendo decisão do Juízo de primeiro grau em cumprimento de sentença condenatória, proferida em Ação por Improbidade Administrativa, o Tribunal de origem manteve a penhora de 15% (quinze por cento) sobre o benefício do executado junto ao INSS, até a satisfação do débito de R$ 33.392,52 (trinta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos). 2. Em sua mais recente decisão sobre o tema, a Corte Especial do STJ entendeu: "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018). 3. A alegação feita nas razões recursais, de que "o provento de aposentadoria percebido pelo agravante é para sustento próprio e de sua família" (fl. 271, e-STJ), não pode ser examinada na via do Recurso Especial em decorrência do óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.566.623/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.5.2020; REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29.5.2019. 4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1747007/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 3/8/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010